Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COISA JULGADA – RECONHECIDA – SUPOSTA SOCIEDADE DE FATO, UNIÃO ESTÁVEL COM A SÓCIA E CONFUSÃO PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – BENS E DÍVIDAS PARTICULARES – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando do julgamento dos Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 foi reconhecida a viabilidade de discussão da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois o regramento próprio para formalização desse pedido somente adveio com o novo CPC (2015).
2. Os efeitos da coisa julgada dos Embargos de Terceiro têm o condão de afetar a pretensão pela identidade da causa de pedir e por se tratar das mesmas partes, estando vedada a tentativa de se imiscuir em relação ao tema de abuso da personalidade jurídica ou ingresso da sócia nos quadros da empresa.
3. A responsabilidade solidária instituída pelo art. 1643 e art. 1644 do CC/02 exige, além do reconhecimento da união (período), prova de que a dívida contraída beneficiou a entidade familiar e que o bem foi adquirido na sua constância, aspecto sequer tratados na decisão recorrida.
4. Para o atingimento do patrimônio de pessoa jurídica que a parte sequer figura como sócia (deixou os quadros societários há 17 anos) deve-se demonstrar a confusão patrimonial e comprovar, previamente, a existência de uma ‘sociedade de fato’ onde o devedor gere e comanda – pessoalmente ou por interposta pessoa – a empresa.
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, efeito suspensivo, interposto por M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA contra a decisão proferida no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041, apensa à Ação de Execução no 13095-60.2001.811.0041, movida por VAGNER GIGLIO, perante a 6a Vara Cível da Capital que, reputando presente os requisitos legais, deferiu o bloqueio de bens da Agravante.
Em síntese, sustenta que i) o Agravado move Ação de Execução contra o Executado e sua ex-esposa SANDRA MARIA BORGES DE TOLEDO; ii) a matéria já foi enfrenta por este Tribunal no julgamento do Apelação no 0011950-85.2009.811.0041, na qual o Agravado já tentou penhorar as cotas sociais da empresa Agravante sob a alegação de fraude executiva; iii) o Executado WELINTON BRITO DE LIMA não figura sócio da empresa Agravante desde 20/10/2004; iv) os sócios da empresa Agravante são CÉLIA REGINA CAMPELO e WELIGTON MARTINS DE LIMA; v) não existe união estável entre o Executado e a sócia CÉLIA REGINA nem relação que permita o alcance do patrimônio da Agravante para satisfação de dívida pessoal de pessoa que não pertence sequer ao seu quadro societário; e vi) para garantir o juízo oferece caução fidejussória.
A liminar foi indeferida – ID 60073960.
Contraminuta apresentada pelo Agravante – ID 59767495 – afirmando, em suma, que a) não há coisa julgada sobre matéria em virtude de que nos Embargos de Terceiro no 0011950-85.2009.811.0041 buscou-se o reconhecimento de fraude por simulação na transferência das quotas sociais, já no Incidente no 1046700-13.2020.8.11.0041 o pedido seria de confusão patrimonial; b) a sócia CÉLIA REGINA e o Executado convivem em união estável; c) a Agravante realizou pagamentos em favor do Executado; d) a Agravante omite sua movimentação financeira e patrimonial; e) está caracterizado o abuso de personalidade pela confusão patrimonial; e f) não bloqueio dos valores implicará em esvaziamento da futura prestação jurisdicional.
Em decisão de 08/10/2020 houve o reconhecimento da prevenção deste julgador e a declaração de incompetência pela então relatora (ID 63141964), objeto de Embargos Declaratórios que foram rejeitados em 03/12/2020 (ID 69137962) e cuja discussão encontra-se preclusa.
Síntese necessária.
O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
A observação se faz oportuna em virtude do colendo Superior Tribunal de Justiça ter consolidado posicionamento de ser manifestamente incabível a rediscussão de matéria alcançada pela coisa julgada:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC/73. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA FINS DE CONFORMAÇÃO. TEMA JÁ DECIDO EM ANTERIOR AGRAVO INTERNO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. 1. É manifestamente incabível a rediscussão, em sede de agravo interno, de tema sobre o qual se operou o efeito preclusivo da coisa julgada formal. 2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 556.292/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Oportuno lembrar que o atual conjunto fático-probatório dos autos é examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, ou seja, se presentes os requisitos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito e dano.
Partindo dessas premissas, anota-se que o Agravado VAGNER GIGLIO ingressou com o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041, apensa à Ação de Execução no 13095-60.2001.811.0041, perante a 6a Vara Cível da Capital em face da Agravante M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Os argumentos centrais da sua pretensão, nos termos do que se pode aferir da petição inicial (ID 59645970), foram de que o Executado WELINTON BRITO DE LIMA tem ocultado seu patrimônio em nome de terceiros, dentre eles, sua suposta convivente CÉLIA REGINA CAMPELO e a Agravante M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Para corroborar a existência de convivência e confusão patrimonial apresentou registros fotográficos, comprovantes de endereço e viagens, bem como afirma que, no acordo judicial parcialmente adimplido pelo Executado na ação executiva originária, 03 dos 07 pagamentos efetivados advieram de conta da titularidade de CÉLIA REGINA CAMPELO (parcela inicial) e da empresa Agravante (3o e 5o parcelas).
O Juízo da Causa, por sua vez, reputou que os documentos apresentados pelo Agravado seriam suficientes para corroborar a probabilidade do direito, deferindo a constrição imediata de bens da empresa Agravante nos moldes abaixo transcritos:
“As fotografias juntadas com a petição inicial, consistentes em flagrantes de intimidade entre o Senhor Welinton Brito de Lima e a Senhora Célia Regina Campelo no ambiente familiar, ora numa festa de aniversário, ora em viagem, ora em espaço público, realçam a proximidade típica de um relacionamento condizente com a noticiada união estável que já se via com o gesto de pagamento, por ela, de uma dívida pessoal dele no valor de R$ 16.500,00, em 16.1.2014, conforme fl. 311 dos autos, e com a impressão deixada no Oficial de Justiça quando da expedição da certidão alusiva aos bens encontrados no local de cumprimento do mandado em 14.10.2015 (fl. 361).
Somem-se a essas coincidências os documentos de ID 39741755 e 39744401, referentes aos comprovantes de embarque de remarcação de voo internacional no dia 16.3.2019, e os documentos alusivos aos comprovantes de residência (ID 39741053 e 39741752), que apontam para o mesmo endereço, numa inquestionável convergência para a comprovação de que o casal mora junto sob o mesmo teto, corroborando a assertiva de que se está, pois, diante de um casal que vive em união estável, como sustentado pelo ora requerente.
Essa constatação joga luz ao argumento expendido pelo requerente de que o devedor se vale da esposa e dos filhos para figurarem como proprietários de sociedades empresariais – CSR Empreendimentos e Serviços Ltda – EPP, M A Comércio de Serviços Eireli (Tecnovias) e Supervias Serviços Rodoviários Eireli – EPP –, que têm como objeto social obras de engenharia rodoviária, aeroportos e de sinalização, tanto que nelas figuram, em revezamento, no quadro societário, as pessoas de Welinton Brito de Lima, Célia Regina Campelo (esposa/companheira), Michele Martins de Lima (filha) e Edberg Campelo Rezende (enteado), conforme se observa nas alterações contratuais das citadas empresas (ID 39741043 e 39741045).
Com efeito, numa análise perfunctória, própria da ocasião de apreciação de pedido de tutela provisória de urgência, antes de estabelecido o contraditório, inegável é a constatação da probabilidade do direito, na medida em que as coincidências acima enunciadas apontam para a utilização da personalidade jurídica das empresas ligadas ao devedor e/ou a seus familiares mais próximos de forma a confundir o patrimônio real do devedor e, assim, protegê-lo contra a investida de credores potencialmente interessados na recuperação de seus créditos, exatamente como previsto no art. 50 do Código Civil, numa das modalidades de abuso da personalidade jurídica.” (ID 59645968)
Em que pese tal posicionamento, tem-se que a matéria alusiva à fraude executiva já foi exaustiva e objetivamente decidida por esse Sodalício (coisa julgada), não sendo este o meio adequado para rescindir os termos e efeitos do pronunciamento transitado em julgado.
Como bem alertado pela Desembargadora CLARISSE CLAUDINO DA SILVA para reconhecer a conexão entre os Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 e o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1046700-13.2020.8.11.0041, nas lides referidas são comuns “tanto as partes quanto a causa de pedir, qual seja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, visando a responsabilização da Pessoa Jurídica pelas dívidas da Pessoa Física.” (ID 69137962)
Aliás, quando da apreciação da Apelação interposta contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros no 0011950- 85.2009.8.11.0041 foi reconhecida a viabilidade de discussão da matéria (desconsideração da personalidade jurídica inversa) em sede de Embargos de Terceiros quando do seu ajuizamento (2009), pois o regramento próprio sobre o procedimento somente adveio em 2015 (novo CPC):
“Por outro lado, admitido pela doutrina e jurisprudência, a desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, com o fito de responder pelas obrigações adquiridas pelos seus sócios-administradores. Frise-se que esta situação não era prevista em lei material. Contudo, com o advento da Lei 13.105, de 16 de março de 2.015, é que se inaugurou este incidente processual especifico para tanto. Até então, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa dava-se a critério de entendimento sem qualquer rito processual estabelecido o que faz com que, esta situação pode ser tratada através destes embargos de terceiros.”
No referido julgamento, consumado pelo Colegiado desta 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 59645982), foi reconhecida que a saída do Executado dos quadros sociais da empresa Agravante, bem como a entrada da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO, não foi simulada ou com o intuito de fraudar à execução:
“Por outro lado, embora não mencionando FRAUDE Á EXECUÇÃO e sim desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa, sustentou o embargado WAGNER GIGLIO que CÉLIA REGINA CAMPELO tiveram relacionamento após a saída do devedor da empresa e que até hoje tem franca atividade na empresa depois que sua companheira assumiu a integralidade sãs quotas sociais da empresa embargante.
Pois bem. O artigo 50 do Código Civil estabelece que para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o seguinte requisito: ‘abuso na personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial’.
(...)
Vislumbra-se, ainda, que esta penhora se deu em face de requerimento formulado pelo credor em data de 26/09/2006, ao argumento de transferência de todo o patrimônio do devedor para a Senhora Célia, salientando que os mesmos viviam em união estável. Esta penhora se consolidou com deferimento em data de 18/10/206, fls. 430 do processo de execução.
(...)
No caso presente, à vista dos fundamentos acima, não vejo como penhorar o faturamento da empresa para, em desconsiderando de forma inversa a personalidade jurídica do devedor como pessoa física visto que, em relação ao seu afastamento, argumento de simulação, não reside nos autos provas suficientes a embasar a pretensão do embargado trazida na impugnação.
E, de todo sabido, parte que alega simulação fraudulenta (no caso o credor) atrai para si o ônus de comprovação escorreitamente o acontecido, fato extraordinário e não o fez, não podendo consignar que suas alegações possam ser consideradas como verdadeiras, não se pode dizer que a transferência das cotas do capital social da empresa pelo devedor a adquirente o foi através deste vício que a lei condena.
Neste viés, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente os embargos de terceiros em relação a faturamento da empresa da qual, de há muito tempo, o devedor não mais faz parte.” (sem grifos no original)
Portanto, os efeitos da coisa julgada têm o condão de afetar a pretensão pela identidade da causa de pedir e por se tratar das mesmas partes, estando vedada a tentativa de se imiscuir em relação ao tema de abuso da personalidade jurídica (desconsideração inversa) ou ingresso da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO nos quadros da Agravante.
De igual modo, ao menos nessa fase processual, inexiste elementos suficientes para corroborar a probabilidade e/ou extensão da sugeria confusão patrimonial, ainda mais porque se almeja alcançar o patrimônio da empresa Agravante pelo reconhecimento de uma suposta união estável do Executado com a sócia CÉLIA REGINA CAMPELO.
Com a devida vênia, a origem da transferência de 3 parcelas (das 07 pagas pelo Executado condizente ao acordo firmado com o Agravado) das contas da empresa Agravante ou sua sócia não cria uma presunção de unidade patrimonial.
Isso porque a) tal conduta não é vedada nem tida como ilegal pelo ordenamento jurídico; b) a Agravante e sua sócia usaram aparentemente de direito patrimonial disponível; e c) ausente provas de que qualquer valor recebido pelo Executado ingressou nas contas da Agravante ou da respectiva sócia.
Além disso, a eventual existência de união estável entre a sócia CÉLIA REGINA CAMPELO e o Executado – a qual nem sequer definiu-se quando supostamente iniciou – não implica em compartilhamento da responsabilidade dos bens e dívidas particulares:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO - UNIÃO ESTÁVEL DA EMBARGANTE COM O DEVEDOR EXECUTADO - COMPROVAÇÃO PELA EMBARGANTE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À UNIÃO COM O EXECUTADO - CONVIVÊNCIA FINDA - ILEGALIDADE DA PENHORA DO ALUGUEL - VEDAÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL - DECISÃO “ULTRA PETITA” NÃO CONFIGURADA - EXTENSÃO LÓGICA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada que a dívida objeto da execução fora contraída em prol do casal e, muito menos, que a aquisição do imóvel se deu na constância da união estável que existiu entre a embargante e o devedor executado, não prevalece a penhora sobre os frutos do - ou sobre o próprio - imóvel adquirido pela companheira antes da união.” (N.U 0001396-46.2007.8.11.0111, DES. JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2011, Publicado no DJE 22/11/2011)
Em verdade, tenta-se aplicar a responsabilidade solidária pelo débito instituída pelo art. 1643 e art. 1644 do CC/02, mas para tal operação jurídica deve-se comprovar, além da união, que a dívida contraída beneficiou a entidade familiar e que o bem foi adquirido na sua constância, aspecto sequer tratados.
Logo, a complexidade da pretensão transparece justamente porque se parte da premissa da existência união da sócia CÉLIA REGINA CAMPELO (estado não reconhecido judicialmente nem confessado) para então alcançar o patrimônio individual da empresa Agravante.
Se não bastasse, pesa o fato de que o Executado deixou os quadros societários da Agravante há 17 anos (20/10/2004), sendo que a confusão patrimonial – com base na união estável e/ou confusão patrimonial – exige o prévio reconhecimento de uma ‘sociedade de fato’ onde o devedor gere e comanda – pessoalmente ou por interposta pessoa – a empresa.
Por fim, alerta-se que, em respeito ao interesse recursal e legitimidade, a situação das demais empresas componentes do polo passivo do Incidente não será tratada nessa específica via, uma vez que não fazem parte do polo ativo recursal.
Com tais fundamentos, na forma do art. 932, V, do CPC, PROVEJO O RECURSO para afastar o bloqueio determinado judicial determinando em relação aos bens e direitos da empresa Agravante.
Publique-se a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Comunique-se o juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =